Tribunal: STF
Processo: ARE 1519187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO CONTRA FÉ PÚBLICA PELO INJUSTO PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA SANÇÃO – OFENSA AO SISTEMA TRIFÁSICO – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – PLEITOS PREJUDICADOS – RECURSOS 01, 02 E 04 NÃO PROVIDOS E PREJUDICADOS EM PARTE – APELAÇÃO 03 PREJUDICADA.



    A existência de elementos probatórios suficientes sobre o ardil e o dolo dos agentes em obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, caracteriza a prática do delito descrito no art. 171, caput, da Norma Penal.



    O consistente conjunto de evidências que demonstra a incursão dos infratores no crime previsto no art. 299, caput, do Código Penal, afasta qualquer possibilidade de absolvição.



    É incabível a absorção do injusto de falsidade ideológica pelo de estelionato quando os indícios coligidos identificam a autonomia que pautou cada uma das condutas praticadas.



    A inobservância do sistema trifásico disposto no art. 68 do Estatuto Repressivo inviabiliza o exercício do direito de defesa dos apenados e conduz à nulidade parcial da sentença condenatória.



    Recursos defensivos conhecidos e não providos, com declaração, de ofício, de nulidade do cálculo da dosimetria das penas.



    Apelação ministerial conhecida e prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, LV e LVII; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV e LV; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O então Vereador Gerson e seu assessor William foram acusados de induzir H. Z. e S. B. Z. – representados legalmente por sua filha K. Z. H. de M. – em erro, mediante ardil, com o fim de obter vantagem indevida a Carlos, sócio da Construtora Iguaçu do Brasil.



    Para tanto, os servidores manifestaram, por meio de ligações e visitas, o falso interesse do Município em desapropriar a área pertencente à família, a qual estava sendo negociada à época com o empreendimento de Carlos.



    O temor em realizar a transação com a cidade em condições pouco vantajosas fez com que as vítimas concretizassem o acordo com a construtora no final do ano de 2012 (estelionato - fato 01).



    A despeito disso, no início de 2013, os sentenciados elaboraram um requerimento de utilidade pública da referida propriedade à Prefeitura, com o único objetivo de viabilizar judicialmente a redução dos valores envolvidos na transação comercial entabulada entre os ofendidos e a Construtora Iguaçu do Brasil (falsidade ideológica – fato 02).



    Em que pese tenham negado o cometimento dos ilícitos, as versões dos apelantes mostram-se frágeis diante das inúmeras inconsistências verificadas.



    Gerson Moraes de Araújo relatou que teve conhecimento dos fatos quando foi reeleito Vereador, ocasião na qual foi cientificado sobre uma ligação realizada por seu assessor William Polaquini Godoy à K. Z. H. de M., cujo teor versava sobre uma possível desapropriação de terrenos de propriedade dos pais da mulher.



    O conteúdo da conversa foi retomado posteriormente, quando o advogado de K. Z. H. de M. compareceu em seu Gabinete e lhe apresentou um requerimento, com sua própria assinatura, constando uma sugestão à Prefeitura para a prática do ato.



    O depoente afirmou que, à época, realmente subscreveu o documento, indicando a utilidade pública para a referida área. Contudo, decidiu não o protocolar, pois perdeu o interesse em realizar a ação.



    Para sua surpresa, no entanto, alguém entregou a petição para a Construtora Iguaçu do Brasil, a qual a utilizou em um processo judicial como se fosse documentação oficial.



    Dessa forma, sugeriu ao defensor de K. Z. H. de M. que efetuasse um requerimento à Câmara de Vereadores Municipal, a fim de obter informações sobre uma eventual deliberação na Casa acerca do assunto. Após assim proceder, foi constatado que, de fato, o petitório não tramitou no Órgão.



    Indagado, não soube explicar o motivo pelo qual a requisição se manteve íntegra, pois era praxe que as indicações não levadas adiante fossem destruídas imediatamente.



    Ao questionar William, o assessor lhe assegurou que assumiria a responsabilidade pelo ocorrido, devido ao fato de ter agido de forma independente e sem seu consentimento.



    No tocante a Carlos Alberto, refutou qualquer tipo de contato com o codenunciado e o recebimento de vantagem pela transação concretizada pela construtora com K. Z. H. de M. (mov. 341.3 – AP).



    William Polaquini Godoy, por seu turno, aduziu que, com o objetivo de dar maior visibilidade ao Vereador Gerson e a si próprio, teve a ideia da construção de uma Vila Olímpica na cidade, pois, com o advento das Olimpíadas, o Governo Federal poderia liberar a verba.



    Após encontrar uma região, entrou em contato com K. Z. H. de M., filha dos proprietários, a qual lhe advertiu que não teria interesse em acordar com a Prefeitura, porquanto já estaria negociando o imóvel com outrem. A partir daí, não procurou outro terreno para desenvolver o projeto e desistiu de dar seguimento a ele.



    O recorrente revelou, ainda, que a ligação foi feita do Gabinete do Vereador, o qual não tomou conhecimento do telefonema, pois não o avisou. Além disso, alegou desconhecer a exigência de Projeto de Lei aprovado para a realização da desapropriação de um lote.



    Também não soube explicar a razão pela qual o requerimento assinado não foi inutilizado – já que esta era prática comum aos documentos não protocolados – ou mesmo como essa requisição saiu do Gabinete.



    Por fim, assinalou não conhecer Carlos Alberto e tampouco ter auferido qualquer benefício em razão da venda do lote de K. Z. H. de M. ao empreendimento comercial (mov. 341.4 – AP).



    Já Carlos Alberto Campos de Oliveira esclareceu que é sócio proprietário da Construtora Iguaçu do Brasil, a qual já detinha a posse do terreno vizinho ao dos pais de K. Z. H. de M. Segundo afirmou, a mulher, por intermédio de seu primo, que era gerente comercial do empreendimento à época, ofereceu-lhe a área.



    Como tinha interesse na tratativa, concordaram que o próprio banco pagaria a devedora e seria ressarcido com os recebíveis após a venda dos lotes.



    Contudo, quando a instituição financeira foi realizar o pagamento, constatou diferença na área total do imóvel. Como a variação refletia diretamente no negócio, houve recusa em sua concretização.



    Diante dessa situação, o depoente ajuizou uma ação, a fim de revisar o valor pactuado. Acabou juntando nos autos o documento assinado por Gerson, pois K. Z. H. de M. dizia falsamente que estava vendendo a área para a “MRV”.



    Esclareceu, também, que o imóvel adquirido atrapalhava a comunidade pela sua dimensão, razão pela qual sabia da intenção de diversos Vereadores e candidatos a Prefeitos de realizarem algum tipo de obra no local.



    Todavia, nunca solicitou nada aos codenunciados, pois sequer os conhecia. Apenas soube da indicação para a desapropriação da região por meio de Manoel, funcionário de K. Z. H. de M., o qual lhe entregou o requerimento indagando-o a respeito (mov. 348.10 – AP).



    Noutro giro, K. Z. H. de M., filha dos proprietários do terreno questionado, foi firme e harmônica ao narrar a dinâmica dos fatos em todas as oportunidades de oitiva, o que afasta a tese de ocorrência de “falsas memórias”.



    (...)



    Mesmo após a recusa havida em um telefonema efetuado entre William e a lesada no final de 2012, o assessor não procurou outro local e ainda assim formulou uma indicação de desapropriação à Prefeitura no ano seguinte, constando na descrição os dados relativos ao imóvel das vítimas (movs. 5.4 e 5.5 – AP).



    Gerson, do mesmo modo, assinou o ofício propondo a utilidade pública do lote, mas sequer o protocolou ou levou a pauta para discussão, demonstrando que a suposta ação pública no terreno tinha como único objetivo ludibriar os ofendidos.



    Não por coincidência, o requerimento foi parar – injustificadamente – nas mãos da pessoa com que a ofendida negociou a propriedade, Carlos Alberto, o qual o utilizou dias depois de subscrito em uma ação revisional ajuizada em face da família lesada.



    O conluio entre os infratores também é inegável. 



    William comprovadamente entrou em contato com K. Z. H. de M. e manifestou um interesse inexistente do Município em desapropriar uma região pertencente à ofendida.



    Embora Gerson tenha refutado conhecer profundamente o teor da indicação, é pouco provável que um pedido dessa grandeza tenha passado desapercebido, especialmente porque não se tratava de mero requerimento ordinário, mas sim de indicação capaz de onerar sobremaneira os cofres públicos, ainda que se valendo da legislação de regência, que trata do tema.



    Ademais, o advogado André Eduardo Bravo revelou que, ao representar a família na ação cível, foi ao encontro de Gerson, o qual, por seu turno, admitiu ter confeccionado o documento a pedido de um amigo.



    (...)



    Veja, é desnecessária a elaboração do auto de reconhecimento pessoal ou a localização do objeto do crime em posse dos infratores, como aduz a defesa de William, eis que as evidências relatadas comprovam a prática ilegal. 



    Inclusive, a vantagem indevida pelas condutas de Gerson e William foram auferidas em benefício de Carlos Alberto.



    Além de a intenção fictícia da Prefeitura ter acelerado a negociação entre a Construtora Iguaçu do Brasil e K. Z. H. de M., o agente exerceu a posse irregular do imóvel, pois, mesmo sem adimplir qualquer parcela, condição estabelecida em contrato para o exercício da posse, o infrator instalou um stand na área para realizar a venda de unidades imobiliárias as quais supostamente seriam ali construídas.



    Assim, de acordo com as provas apresentadas, está devidamente caracterizado o injusto descrito no art. 171, caput, do Código Penal nas práticas perpetradas por Willian Polaquini Godoy e Gerson Moraes de Araújo. 



    Do mesmo modo, está presente a conduta de falsidade ideológica descrita na denúncia. 



    Como evidenciado, William e Gerson, em conluio com Carlos Alberto, inseriram em um documento público declaração falsa, a fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 



    Os recorrentes consignaram em requerimento endereçado ao Chefe do Executivo Municipal o pedido de desapropriação dos lotes de propriedade das vítimas. Ocorre que, conforme amplamente demonstrado, a pretensão nunca existiu.



    Nesse passo, não prospera o pedido de absorção do delito contra a fé pública pelo tipo patrimonial. Isso porque, o estelionato havia se consumado muito antes da falsidade ideológica, tratando-se, assim, de condutas plenamente autônomas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente